Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-63.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1016994-63.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A e VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrida: BEATRIZ FURTADO CORDEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU NOVA PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA RETORNAR À SUA CIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais, alegando que houve a antecipação do voo originariamente contratado junto às empresas Recorrentes, sem, contudo, ter recebido comunicação prévia a respeito da alteração, o que culminou na impossibilidade de embarque.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. É cediço que o cancelamento do voo originariamente contratado, programado para 24/09/2020, sofreu alteração em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19. Nada obstante, ainda que o cancelamento tenha ocorrida em virtude da pandemia, tal fato não desonera as empresas envolvidas quanto ao dever de informação, notadamente quanto às alterações de dia e horário dos voos contratados pelos consumidores.
4. No caso, restou comprovado na exordial que o e-mail comunicando a alteração fora enviado no dia 21/09/2020, ou seja, um dia após o novo voo, agendado unilateralmente para o dia 20/09/2020. É dizer, na prática, não houve comunicação prévia acerca da alteração.
5. Como cediço, a falha no dever de informação que frustra a viagem programada com muita antecedência, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6. A despeito de ter comunicado as empresas envolvidas a respeito da situação, a consumidora não logrou remarcar a sua passagem aérea, arcando às próprias expensas com o seu retorno, adquirindo nova
passagem pela via terrestre, fazendo jus ao respectivo reembolso, tal como consignado na sentença prolatada na origem.
7. De igual modo, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
8. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno as Recorrentes MM TURISMO & VIAGENS S.A e VRG LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora